Tribunal: CARF
Processo: 19613.722092/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, quando não exercida em conformidade com as disposições legais.
COMPENSAÇÃO. VALORES APURADOS EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
Não é passível de homologação a compensação realizada pelo contribuinte em relação a créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgada, sem que haja a competente retificação das Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP na competência de origem dos créditos.
COMPENSAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT.
RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE.
É lícito ao contribuinte apurar crédito decorrente de reenquadramento de alíquota do adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -GILRAT, impondo-se, contudo, que haja a respectiva retificação das Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
A Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, enquanto instrumento de confissão de dívida, não constitui mera obrigação acessória, mas também o documento no qual o contribuinte declara as informações relativas à sua relação jurídica tributária, impondo-se que haja correspondência dos aspectos declarados com a materialidade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS VÍNCULOS. RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE.
Apurando o contribuinte que determinados segurados a seu serviço possuem múltiplos vínculos de emprego, deve haver a respectiva informação do código de ocorrência na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, com vistas à apuração de eventual crédito oriundo de contribuições por eles devidas (segurados) recolhidas indevidamente.
SÚMULA STJ no 351. CASOS DE APLICAÇÃO.
A Súmula STJ no 351 trata especificamente de empresas que, no período da autuação, exploram múltiplas atividades econômicas, enquadráveis em diferentes CNAEs. Se a empresa segregou as diferentes CNAEs em distintos CNPJ de filiais da empresa, é possível a apuração do grau de risco pela atividade econômica preponderante do estabelecimento. Se não houver a segregação em diferentes CNPJs, a apuração é feita pelo CNAE da atividade econômica preponderante da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722092/2020-54
ACÓRDÃO
2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte na Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, quando
não exercida em conformidade com as disposições legais.
COMPENSAÇÃO. VALORES APURADOS EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
Não é passível de homologação a compensação realizada pelo contribuinte
em relação a créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgada, sem que haja a competente retificação das Guia de Recolhimento
ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP na competência de
origem dos créditos.
COMPENSAÇÃO.
DIFERENÇA
DE
ALÍQUOTA
DO
ADICIONAL
DE
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO ÍNDICE DE
INCIDÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO - GILRAT.
RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE.
É lícito ao contribuinte apurar crédito decorrente de reenquadramento de
alíquota do adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão
do índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho -GILRAT, impondo-se, contudo, que haja a respectiva retificação
das Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
2
A Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
enquanto instrumento de confissão de dívida, não constitui mera
obrigação acessória, mas também o documento no qual o contribuinte
declara as informações relativas à sua relação jurídica tributária, impondo-
se que haja correspondência dos aspectos declarados com a materialidade
dos fatos.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS
SEGURADOS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS VÍNCULOS. RETIFICAÇÃO DA GUIA
DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL -
GFIP. NECESSIDADE.
Apurando o contribuinte que determinados segurados a seu serviço
possuem múltiplos vínculos de emprego, deve haver a respectiva
informação do código de ocorrência na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIP, com vistas à apuração de eventual
crédito oriundo de contribuições por eles devidas (segurados) recolhidas
indevidamente.
SÚMULA STJ no 351. CASOS DE APLICAÇÃO.
A Súmula STJ no 351 trata especificamente de empresas que, no período da
autuação, exploram múltiplas atividades econômicas, enquadráveis em
diferentes CNAEs. Se a empresa segregou as diferentes CNAEs em distintos
CNPJ de filiais da empresa, é possível a apuração do grau de risco pela
atividade econômica preponderante do estabelecimento. Se não houver a
segregação em diferentes CNPJs, a apuração é feita pelo CNAE da atividade
econômica preponderante da empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e
Roberto Carvalho Veloso Filho que votaram por dar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 10 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
3

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Carmelina Calabrese, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti
(Presidente) e de forma não presencial a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e o
conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório (DD) VR 08RF DEVAT no 4.052/2021, às e-fls.
303/318, que fundamenta glosa a compensações efetuadas em GFIP, referentes à competência
05/2017.
Inicialmente foi expedido TDPF-D para verificar a liquidez e certeza de créditos
informados em GFIP, referente competência 05/2017. Escoado o prazo de 20 dias, e não tendo a
empresa se manifestado sobre a origem dos valores compensados, foi expedido TDPF-F,
convertendo a diligência em fiscalização.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento fiscal no0.703/2020 a empresa
informou que os valores de INSS compensados em maio de 2017, referem-se as rubricas:
e-fl. 306
A) Recuperação de INSS incidente sobre o aviso prévio indenizado, cujos
encerramentos dos contratos de trabalho se deram em razão da criação de um
Plano de Demissão Voluntária (PDV) pela Whirlpool. A recuperação dos valores foi
amparada na decisão final favorável do processo n'2009.61.00.011253 0, ao qual
reconheceu que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado, uma vez que tal verba possui natureza indenizatória . A
empresa apresenta planilha informando que o Plano de demissão voluntária
refere-se a outubro de 1997 a fevereiro de 1998, valor R$ 1.280.017,95 (um
milhão, duzentos e oitenta mil, dezessete reais e noventa cinco centavos) (fls.28 a
33). Os valores apresentados correspondem a 20% da base de cálculo das
contribuições previdenciárias tanto da Folha de Pagamento, quanto da rescisão
contratual.
B) INSS SAT (Diferença de Alíquota de 3% para 2%) - A Instrução Normativa
1453/2014, alterou a Instrução Normativa n' 971/2009, para determinar que a
empresa com mais de um estabelecimento e mais uma atividade econômica deve
apurar o valor a recolher de SAT (Seguro Acidente de Trabalho) de acordo com a
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
4
atividade preponderante por estabelecimento. Diante disso, a empresa, para os
estabelecimentos administrativos, alterou a alíquota para 2%, conforme
determinado nesta nova redação da Instrução Normativa. A empresa demonstra
no período 2011 a 2016, (fls.27),como Rat recolhido(3%) e o devido (2%) e mais a
diferença com 13', valor total R$2.157.034.92( dois milhões, cento e cinquenta e
sete mil,trinta e quatro reais e noventa dois centavos).
C) Coloca ainda que, há valores menores nos CNPJs 59.105.999/0056-50,
59.105.999/0057-30 e 59.105.999/0059-00, referentes a ajuste de descontos
indevidos de colaboradores da área de saúde que tinham duplo vínculo
empregatício e já sofreram o desconto do INSS na outra Empresa em que
trabalhava.
Sobre a análise da resposta recebida, destaca o acórdão recorrido que:
(...) Na memória de cálculo do Pedido de Demissão Voluntária - PDV, apresentada
pela empresa, os recolhimentos incidentes sobre aviso prévio indenizado,
correspondem: a) períodos de apuração de 1997 e 1998; b) valor originário da
contribuição previdenciária 20%: R$339.528,09; e, c) valor atualizado até
março/2017: R$ 1.280.017,95.
A justificativa do contribuinte foi que os valores teriam sidos reconhecidos
no Mandado de Segurança de número 2009.61.00.011253-0, Ação julgada na 9 a
Vara Cível Federal da cidade de São Paulo protocolado em maio de 2009,
conforme histórico processual anexado as fls.148 a 175, do processo
administrativo no19613.722092/2020-54 . Verificamos que não há no documento
judicial qualquer menção à compensação de valores anteriores, inclusive os
citados pela empresa, outubro de 1997 a fevereiro de 1998, há tão somente a
concessão do direito do contribuinte de não ser compelido a incluir na base de
cálculo das contribuições previdenciárias os valores devidos a título de aviso
prévio indenizado.
Mandado de Segurança- 9 a Vara Federal Cível – 1a Subseção Judiciária/SP -
Processo no 2009.61.00.011253-0. Observa-se que quando do protocolo do
processo judicial, os créditos pleiteados pela contribuinte foram de competências
com intervalo de tempo superior 10 anos, ficando claro a prescrição das
competências compensadas, uma vez que este direito não foi assegurado no
Mandado de Segurança processo no 2009.61.00.011253-0. Com base no instituto
da prescrição, conclui a fiscalização que a compensação do valor R$ 1.280.017,95
(um mil, duzentos e oitenta mil, dezessete reais e noventa e cinco centavos)
referente ao Pedido de Demissão Voluntária - PDV, período 10/1997 a 02/1998,
foi feita em desacordo com as normas legais sobre prescrição.
No que tange às alegações da empresa para a compensação dos valores do
RAT/FAP, nos anos 2012 a 2016, cita que o direito decorreu da Instrução
Normativa no 1.453 de 24/02/2014 que alterou a Instrução Normativa no
971/2009, que determinar que a empresa com mais de um estabelecimento e
mais uma atividade econômica deve apurar o valor a recolher de SAT (Seguro
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
5
Acidente de Trabalho) de acordo com a atividade preponderante por
estabelecimento. Diante disso, a empresa, para os estabelecimentos
administrativos, alterou a alíquota para 2%, conforme determinado nesta nova
redação da Instrução Normativa. Assim, foi anexada GFIP's do CNPJ
59.105.999/0028-04, cujos trabalhadores são da área administrativa da empresa,
verificado pelo C13O's. A apuração do RAT/FAP a partir da atividade econômica
preponderante em cada estabelecimento, na forma do art.72, § I o , alínea "c" da
Instrução Normativa no 971 de 2009, só foi possível a partir da publicação da
Instrução Normativa no 1.453 de 24/02/2014. O valor de R$ 2.157.034.92 (dois
milhões, cento e cinquenta e sete mil, trinta e quatro reais e noventa dois
centavos) compensados pela empresa, referente as diferenças do RAT de 3% para
2%, são os constantes no demonstrativo contábil anexos, que foram confirmados
no lançamento contábil.
A verificação mensal da atividade preponderante do estabelecimento e o
consequente enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, conforme inciso I do § 1o do art. 72 da IN RFB no
971, de 2009. O direito creditório só pode ocorrer após a publicação da Instrução
Normativa no 1.453, em 24/02/2014, e com o enquadramento nos
correspondentes graus de risco que é de responsabilidade da empresa, conforme
inciso I do § 1o do art. 72 da IN RFB no 971, de 2009; logo o direito que a empresa
assegura ter, quando faz a compensação, do período de 2012 a 01/2014, não está
de acordo com as presentes Instruções Normativas. Ainda em relação a rubrica
RAT/FAP, o período 02/2014 a 13/2016, também não está contemplado o direito
a compensação, uma vez que consultando os CNPJ's do quadro 01, CNPJ's:
59.105.999/0001-86;
59.105.999/0003-48;
59.105.999/0028-04;
59.105.999/0039-59; 59.105.999/0056-50; 59.105.999/0057-30; 59.105.999/0059
00, que originaram esta Auditoria, não houve retificação das GFIP's no período
01/2012 a 13/2016. Assim, não cabe compensação na rubrica RAT/FAP para o
período de 01/2012 a 13/2016.
A Instrução Normativa RFB 1.300 de 2012, em seu artigo 56, traz outras
regras para a compensação de contribuições previdenciárias como a informação
da compensação em GFIP na competência de sua efetivação, destacando, no
parágrafo único do art.57, a necessidade de retificar a GFIP. Sobre a retificação
em GFIP, a RFB já se manifestou nesse sentido pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 132, de 01/09/2017. Há jurisprudência vinculante sobre a matéria temos
a Súmulas aprovadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, 2a
Seção, 3a Turma Especial, Acórdão no 2803 00.467, Sessão de 09/02/2011.
Da justificativa da empresa no sentido de que há valores menores nos
CNPJs 59.105.999/0056-50,59.105.999/0057-30 e 59.105.999/0059-00, referentes
a ajuste de descontos indevidos de colaboradores da área de saúde que tinham
duplo vínculo empregatício e já sofreram o desconto do INSS na outra Empresa
em que trabalhavam. No atendimento da Intimação Fiscal no 703/2020, não
foram apresentados dados referentes ao duplo vínculo que comprovassem esta
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
6
diferença. Desta forma, foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal no 1.942 de
29/01/2021, como já colocado anteriormente, tendo sido apresentado pela
empresa o seguinte:
a) Dados dos trabalhadores que tiveram duplo vinculo a saber: Rony Souza
de Souza - Número de Identificação Pessoal: 461.882.070-53; Graziela Caria
Maciel - Número de Identificação Pessoal: 026.794.966-98; Gizeli Carini Butzke
Vedana - Número de Identificação Pessoal: 005.863.289 12; e, Renato Gonçalves
Penteado - Número de Identificação Pessoal: 122.988.292-94.
b) Demonstrativo contábil onde consta a devolução dos valores
descontados. A empresa informa também que, os valores foram descontados e
devolvidos no mesmo mês, ou seja, maio/2017 nos CNPJ's 59.105.999/0056-50,
59.105.999/0057-30, 59.105.999/0059-00, total de R$ 2.142,60 (dois mil, cento e
quarenta e dois reais e sessenta centavo). Analisando as GFIP's, CNPJ's:59.105.999/0056-50,
59.105.999/0057-30,
59.105.999/0059-00,
mês
maio/2017, constatou-se que não houve o preenchimento no campo ocorrência
com os códigos necessários, conforme orienta o Manual da GFIP, que indicam que
os trabalhadores têm duplo vínculo; assim, confirmamos o recolhimento a maior,
desconto da parte dos segurados sobre o total da remuneração paga. Os valores
devolvidos aos segurados no montante informado pela empresa, foram
confirmados na contabilidade. Verificou-se no Sistemas da GFIPweb que não
houve retificação das GFIP's com as informações necessárias que indicam o duplo
vínculo dos empregados; destaque-se que tal informação compõe a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, conforme
dispões a Lei n° 11.941, de 2009. Desta forma, não há direito creditório referente
a compensação de duplo vinculo, mês maio/2017, valor R$ 2.142,60 (dois mil,
cento e quarenta e dois reais e sessenta centavo), uma vez que as GFIP's não
foram retificadas com os dados necessários que caracterizam o duplo vínculo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade trazendo as seguintes
alegações:
- de que a contribuinte se equivocou informando a decisão judicial prolatada no MS
n° 2009.61.00.011253-0, sendo que o correto seria a decisão transitada em julgado na Ação
Ordinária n° 0001163-29.2000.403.6100, a qual afastaria a suposta prescrição de seu direito;
- de que teria direito à reclassificação do grau de risco da atividade por
estabelecimento individualizado, desde 2008, em virtude da Súmula STJ No 351, ratificada no
Parecer PGFN/CRJ no 2.120/11 e o Ato Declaratório no 11/11;
- ilegalidade da glosa de créditos em razão da ausência de retificação das GFIPs –
descumprimento de obrigação acessória;
Invocou a aplicação do princípio da verdade material, sugere diligência, pede a
homologação das compensações.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
7
Acordaram os membros da 32a Turma de Julgamento da DRJ08, por unanimidade
de votos, em julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. O acórdão
trouxe a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte na Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, quando não
exercida em conformidade com as disposições legais.
COMPENSAÇÃO. VALORES APURADOS EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS
E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
Não é passível de homologação a compensação realizada pelo contribuinte em
relação a créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgada, sem
que haja a competente retificação das Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP na competência de origem dos créditos.
COMPENSAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FINANCIAMENTO
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA
INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT.
RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE.
É lícito ao contribuinte apurar crédito decorrente de reenquadramento de
alíquota do adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do
índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, impondo-se, contudo, que haja a respectiva retificação das Guias de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
A Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
enquanto instrumento de confissão de dívida, não constitui mera obrigação
acessória, mas também o documento no qual o contribuinte declara as
informações relativas à sua relação jurídica tributária, impondo-se que haja
correspondência dos aspectos declarados com a materialidade dos fatos.
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTOS
DE
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELOS
SEGURADOS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS VÍNCULOS. RETIFICAÇÃO DA GUIA DE
RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
NECESSIDADE.
Apurando o contribuinte que determinados segurados a seu serviço possuem
múltiplos vínculos de emprego, deve haver a respectiva informação do código de
ocorrência na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, com vistas à apuração de eventual crédito oriundo de contribuições por eles
devidas (segurados) recolhidas indevidamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
8
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, apresentou a empresa, tempestivamente, Recurso Voluntário no
qual alega:
- ilegalidade da glosa de créditos em razão da ausência de retificação das GFIPs –
descumprimento de obrigação acessória – itens 13a, 13b do período de 2014 a 2016, e 13c do
relatório fiscal;
- direito à reclassificação do grau de risco da atividade por estabelecimento
individualizado – item 13b (2012 a janeiro de 2014) do relatório fiscal;
- aplicação ao caso concreto do princípio da verdade material e diligência fiscal.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos para ser conhecido.
2
PRELIMINARES
Não houve alegação de preliminares.
3
MÉRITO
As questões de direito que restam em discussão na lide são:
- ilegalidade da glosa de créditos em razão da ausência de retificação das GFIPs –
descumprimento de obrigação acessória – itens 13a, 13b do período de 2014 a 2016, e 13c do
relatório fiscal;
- direito à reclassificação do grau de risco da atividade por estabelecimento
individualizado – item 13b (2012 a janeiro de 2014) do relatório fiscal;
Passaremos à análise das supracitadas questões.

Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
9
3.1 ILEGALIDADE DA GLOSA DE CRÉDITOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
GFIPS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ITENS 13A, 13B DO
PERÍODO DE 2014 A 2016, E 13C DO RELATÓRIO FISCAL

Sob esta discussão de direito se encontra a regularidade, ou não, da compensação
de créditos sobre valores de contribuições previdenciária que teriam incidido sobre avisos prévios
indenizados/ PDV, no período de outubro de 1997 a fevereiro de 1998.
Conforme bem destaca o Recurso Voluntário, o direito creditório “encontra amparo
na decisão judicial transitada em julgado na Ação Ordinária no 0001163-29.2000.403.6100,
conforme reconhecido pelo acórdão recorrido”:
e-fl. 1243
De fato, nos autos da apelação acima, houve o reconhecimento do direito
creditório e a expressa autorização para que o contribuinte promovesse o
levantamento do seu direito creditório, o atualizasse e procedesse à
compensação após o respectivo trânsito em julgado, este ocorrido em
30/03/2015, conforme consta da certidão no 2021.0000000673, fls. 146/147.
Portanto, entendo que a questão da compensação dos valores relativos aos
recolhimentos feitos a título de aviso prévio indenizado, pago quando da rescisão
do contrato de trabalho, está superada, pois:
a) o contribuinte detém título judicial transitado em julgado reconhecendo a
inexigibilidade da contribuição e autorizando expressamente a compensação;
b) o mesmo título o autoriza a atualizar os valores;
c) a compensação levada a efeito pelo contribuinte observou o comando do artigo
170-A do Código Tributário Nacional - CTN, tal qual ordenado pelo ato judicial
reconhecedor do seu direito; e,
d) em análise da compensação levada a efeito pelo contribuinte, a autoridade de
origem não questiona os valores compensados em si mesmo, no tocante
especificamente à atualização ou mesmo à origem dos valores.
Contudo, o contribuinte não procedeu à retificação da referida GFIP,
impossibilitando a compensação do direito creditório reconhecido, segundo entendimento do
acórdão recorrido.
Argumenta o contribuinte no Recurso Voluntário que:
Os equívocos quanto ao preenchimento da GFIP constituem, quando muito,
violação a deveres instrumentais/acessórios, passíveis de ‘punição’ por meio do
lançamento de multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória, nos
termos do art. 32-A da Lei no 8.212/916.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
10
A declaração em GFIP constituiu obrigação acessória e, ainda que seja documento
hábil à constituição do crédito pelo contribuinte, está sujeita à Fiscalização e as
informações não são imutáveis.
Em sentido oposto afirma o acórdão de DRJ, cujos argumentos abaixo reproduzo e
acolho como razão de decidir.
Assim, embora tenha havido o reconhecimento judicial do direito creditório
do contribuinte em relação a aviso prévio indenizado recolhido sobre fatos
geradores ocorridos entre 10/1997 a 02/1998, não sendo reconhecida a
prescrição pelo TRF da 3a Região, mas não tendo o contribuinte retificado a Guia
de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, de rigor que
se entenda pela não-homologação da compensação realizada no valor de R$
1.280.017,95, feita a este título na competência 05/2017.

Em mesmo sentido já decidiu este colegiado no acórdão no 2302-004.144, em
sessão de 15 de setembro de 2025, sendo atribuída a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/07/2010
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
Naquele julgamento, argumentou o redator do voto vencedor, Conselheiro Johnny
Wilson Araújo Cavalcanti, cujos argumentos acolho como razão de decidir:
A legislação tributária estabelece a compensação como uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Depreende-se do art. 170 do CTN
que a lei pode atribuir à autoridade administrativa autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Com efeito, em relação às contribuições sociais, verifica-se essa autorização
no art. 89 da Lei no 8.212/1991, a seguir transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Portanto, em matéria de compensação e restituição de contribuições
sociais, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer os termos e
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
11
condições nos quais os créditos tributários poderão ser restituídos ou
compensados.
Ressalta-se que dentre as competências da Secretaria Especial Receita
Federal do Brasil está a administração tributária no âmbito federal, a saber, o
controle, arrecadação e fiscalização dos tributos de competência da União. Assim,
nada mais lógico do que o legislador colocar à disposição do órgão instrumentos
legais para que se possibilite o controle do crédito tributário, no caso em exame,
da compensação de contribuições previdenciárias. Com efeito, para que haja a
homologação da compensação, além da existência de liquidez e certeza do direito
creditório, o contribuinte deve cumprir os termos e condições estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, as Instruções Normativas da Receita Federal que
normatizaram os procedimentos de restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso têm estabelecido como requisito para a compensação a apresentação
de declaração retificadora, conforme se verifica nas IN RFB no 900/2008, IN RFB
no 1.300/2012 e IN RFB no 1717/2017. É ver:
IN RFB no 900/2008
Art. 2o
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração,
exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não
responsável por essa declaração.
(...)
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes.
IN RFB no 1.300/2012
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração,
exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não
responsável por essa declaração.
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
12
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes.
IN RFB no 1717/2017
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração,
exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não
responsável por essa declaração.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o
crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Nesse contexto, faz-se oportuno trazer à baila as ponderações do
conselheiro Cleberson Alex Friess, no acórdão 2401-006.811, sessão de
07/08/2019, quanto ao fim a ser alcançado ao se estabelecer a retificação da GFIP
como requisito para a compensação:
Note-se que as informações da GFIP compõem a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários,
utilizando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) as
informações sobre os vínculos e as remunerações dos segurados
para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de
filiação, tempo de contribuição e relação de emprego. É dizer que a
base de cálculo das contribuições previdenciárias para a cobrança
deve ser a mesma utilizada para a concessão de benefícios
previdenciários. (art. 32, IV e § 2o, da Lei no 8.212, de 1991, e art.
29-A, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991).
A exigência de retificação do documento para adequar a base de
cálculo da remuneração/salário-de-contribuição do trabalhador,
haja vista o caráter não remuneratório da parcela, como condição
prévia ao deferimento da compensação, além de mostrar-se
razoável e não excessiva, estabelece uma relação congruente com a
sua finalidade, que visa proteger a confiabilidade do banco de
dados do regime geral de previdência pública, bem como garantir o
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema público de previdência,
corrigindo informações antes prestadas, a fim de ajustá-las à nova
realidade de custeio.
Com efeito, em face do interesse público alvejado, é inaceitável
manter ativas informações no banco de dados da Previdência Social
para concessão de benefícios previdenciários relativamente a
valores vertidos ao custeio do sistema que estão sendo devolvidos.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
13
Nada mais adequado do que exigir daquele que prestou
inicialmente as informações a adoção de providências com vistas à
conformação dos dados.

(...)
É de se consignar que a legislação que rege o procedimento de restituição e
compensação de contribuições previdenciárias, a saber, CTN, Lei 8.212/1991 e
Instruções Normativas da RFB, não possibilita que a autoridade tributária libere o
contribuinte do requisito da retificação da GFIP. A legislação é clara em sentido
contrário, ao condicionar a restituição à retificação da declaração. Portanto, é de
se concluir que consiste em uma ilegalidade homologar uma compensação sem
que tenha sido atendido o requisito estabelecido nos normativos.
Cabe esclarecer que o requisito da retificação da GFIP não constitui sanção
ao contribuinte e, sim, procedimento necessário estabelecido pelo órgão
competente, como bem colocado pelo conselheiro Cleberson Alex Friess no citado
acórdão 2401-006.811, a saber:
A retificação da declaração fiscal como condição para compensação
administrativa não impõe ao credor uma penalidade e, portanto, não
se confunde com a previsão da multa pela apresentação da
declaração com incorreções, a que alude o inciso I do art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, sendo possível a convivência simultânea dos dois
institutos sem que isso signifique uma transgressão do ordenamento
jurídico.
Acrescento aos argumentos dos ilustres Conselheiros, que a GFIP possui natureza
de confissão de dívida. Logo, ela constitui o crédito tributário em favor da Fazenda Pública,
caracterizando um lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN.
O crédito da Fazenda Pública implica um débito do sujeito passivo. Débitos cujo
pagamento foi indevido, ou maior do que o devido, inauguram, em sentido oposto, um crédito em
favor do sujeito passivo e um débito para a Fazenda Pública.
A modalidade de extinção do crédito tributário por compensação, prevista no inciso
II do art. 156 do CTN, decorre justamente desse confronto entre débitos e créditos recíprocos.
Para que se apure eventual saldo, permitindo que a compensação ocorra, há de
haver liquidez e certeza não apenas dos créditos do contribuinte, mas também dos débitos
existentes.
Nesse processo, a retificação, e correta confissão da dívida por parte do sujeito
passivo, é elemento nuclear a possibilitar a compensação. Sua natureza não é meramente
declaratória, de obrigação acessória.
Em face de se tratar de confissão de dívida, possui também natureza constitutiva
dos haveres da Fazenda Pública.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
14
Por todo exposto, não assiste razão ao recorrente.

3.2 DIREITO
À
RECLASSIFICAÇÃO
DO
GRAU
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
POR
ESTABELECIMENTO INDIVIDUALIZADO – ITEM 13B (2012 A JANEIRO DE 2014) DO
RELATÓRIO FISCAL
Neste ponto o recorrente repisa os argumentos de que:
- a Súmula 351 do STJ, vigente desde 2008, teria assegurado aos contribuintes o
enquadramento do grau de risco da atividade por estabelecimento individualizado;
- o Parecer PGFN/CRJ/no 2120/11 e o Ato Declaratório no 11/11 entenderiam em
mesmo sentido da Súmula 351 do STJ;
- tanto a Súmula 351 do STJ, quanto o Parecer PGFN/CRJ/no 2120/11 e o Ato
Declaratório no 11/11 teriam caráter vinculante e confirmariam o direito do recorrente;
- não haveria impossibilidade de adoção do enquadramento individualizado por
estabelecimento antes das alterações promovidas pela IN RFB no 1.453/14.
Passemos à análise do direito do recorrente à reclassificação que promoveu.

3.2.1 AUTOENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE

A questão remete ao inciso II, do art. 22 da Lei no 8.212/1991, cuja regulação está
descrita no art. 202 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
Dispõe o art. 202 do RPS, em seus parágrafos 5o, 6o e 13o:
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
[...]
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
15
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.

A esse respeito manifestou-se este CARF, em sessão de 14 de agosto de 2025, no
acórdão no 2401-012.276. Transcrevo abaixo trecho do voto da ilustre Conselheira Miriam Denise
Xavier, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
Esclarece-se que uma possibilidade é a fiscalização desenquadrar o CNAE
informado pela empresa em GFIP, o que exigiria a comprovação de que o CNAE
declarado estava errado e para tanto, exigir documentos da empresa e até
diligenciar, se for o caso. E para verificação do CNAE correto, seria necessário
averiguar a atividade que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior
número de trabalhadores.
Outra situação bem diferente é manter o enquadramento do CNAE
declarado pela empresa e apenas, conforme determina o RPS, anexo V, ajustar
para alíquota correta para a atividade que a própria empresa apresenta como
sendo sua atividade preponderante, como aconteceu no presente caso.
Aliás, como não poderia deixar de ser, pois a atividade vinculada do agente
administrativo não lhe autoriza dar interpretação diversa ao disposto na lei e/ou
decreto e, conforme determina o CTN, art. 142, o lançamento do crédito
tributário é obrigatório.
A contagem do número de trabalhadores que desenvolve em cada
atividade, por estabelecimento, é responsabilidade da empresa, devendo
informar o CNAE correto nas GFIPs. Somente na hipótese de desenquadramento
do CNAE é que caberia à fiscalização demonstrar o erro.
Repita-se: a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é
da empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota GILRAT
correspondente, conforme anexo V do RPS.
No presente caso, o CNAE informado pela empresa em GFIP, para os seus
vários estabelecimentos, no campo atividade preponderante, conforme
verificado pela fiscalização, não foi alterado. Portanto, não há que se falar em
discordância do autoenquadramento.
Somente se procedeu à adequação da alíquota conforme a atividade que a
própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante, nos termos
do RPS, anexo V.
Uma vez que a própria empresa reconhece sua atividade preponderante e
realiza o autoenquadramento, deve informar a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS.

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
16
Entendimento similar foi expressado pela CSRF, acórdão no 9202-011.674, quando
em sessão de 11 de fevereiro de 2025, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte. Abaixo trechos do voto cujos argumentos acolho como razão de decidir.
Aliás, o Decreto no 3.048, que trata do Regulamento da Previdência Social,
reza que: “Art. 202, § 5o É de responsabilidade da empresa realizar o
enquadramento na atividade preponderante, (...). (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)”.
Portanto, acertado o lançamento. Ademais, a natureza confessional das
dívidas inseridas em GFIP não impõe a necessidade de diligência probatória, à
autoridade fiscal, a fim de confirmar o que já foi informado pelo contribuinte.
Presumem-se verdadeiro o declarado pelo próprio contribuinte, inexistindo
necessidade de análise in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo
sujeito passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao
financiamento do SAT/RAT/GILRAT.

(...)
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE informado
pelo contribuinte em declaração, inclusive por estabelecimentos, para fins de
atividade preponderante, e se este não comprova que o autodeclarado código de
atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o
lançamento de ofício deve ser mantido, especialmente quando o ato de lançar
resulta de diferenças em alíquota decorrendo da mudança dela pela legislação
tributária, guardando correlação com a atividade econômica preponderante
informada.

(...)
Destaque-se, ainda, que as bases de cálculo foram extraídas das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas
pelo contribuinte.
A apuração do crédito tributário operou-se corretamente a partir da
declaração prestada pelo próprio contribuinte, o qual manteve o seu
autoenquadramento no CNAE, para fins de atividade preponderante.
É dever do contribuinte proceder, mensalmente, ao enquadramento da
atividade nos correspondentes graus de risco, conforme a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, prevista no Anexo V do
Decreto no 3.048.

(...)
A responsabilidade pela informação é do contribuinte. Cabe-lhe o ônus
também de comprovar eventual erro de fato.

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
17
O caso em tela apresenta algumas características idênticas às enfrentadas nos
processos analisados nos acórdãos acima.
A empresa promoveu seu autoenquadramento. A fiscalização não promoveu
nenhum desenquadramento do que a própria empresa declarou e confessou dívida. A alíquota
cobrada foi efetivamente a aplicável ao enquadramento realizado.
Em nenhum momento a empresa realizou a retificação de suas confissões de dívida,
de modo a possibilitar o surgimento de algum crédito. A retificação é o instrumento para empresa
reconhecer que identificou algum erro, e entendeu por proceder a correção dos valores
confessados.
A ausência da retificação, conforme já exposto neste voto, macula a liquidez e
certeza indispensáveis ao crédito que se pretenda compensar. Em mesmo sentido, sequer foi
demonstrado que a situação da empresa seria de aplicação da Súmula STJ no 351.
A Súmula STJ no 351 é fundamentada em precedentes que tratam especificamente
de empresas que, no período da autuação, exploraram múltiplas atividades econômicas,
enquadráveis em diferentes CNAEs. Se a empresa segregou as diferentes CNAEs em distintos CNPJ
de filiais da empresa, é possível a apuração do grau de risco pela atividade econômica
preponderante do estabelecimento. Se não houver a segregação em diferentes CNPJs, a apuração
é feita pelo CNAE da atividade econômica preponderante da empresa.
De todo modo, a iliquidez e incerteza dos créditos, pela ausência de retificação
respaldada pela efetiva demonstração de seu direito, dispensam que se avance quanto à aplicação
ou não da Súmula STJ no 351. A Súmula STJ no 351 não teria o condão de reverter a iliquidez e
incerteza dos créditos pleiteados.

3.2.2 SÚMULA STJ No351

Assentou a Súmula STJ no 351:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
A súmula tem como referência a Lei no 8.212/1991, art. 22, II. Exatamente o artigo
aqui em discussão, que define as alíquotas conforme o grau de risco da atividade preponderante
das empresas.
A súmula vem fundamentada nos seguintes precedentes:
- EDcl nos EREsp 707.488-PA
(1a S, 11.10.2006 – DJ 13.11.2006)
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
18
- EREsp 476.885-SC

(1a S, 14.09.2005 – DJ 14.11.2005)
- EREsp 478.100-RS

(1a S, 27.10.2004 – DJ 28.02.2005)
- EREsp 505.420-SC

(1a S, 12.12.2005 – DJ 03.04.2006)
- EREsp 508.726-SC

(1a S, 09.11.2005 – DJ 21.11.2005)
- EREsp 678.668-DF

(1a S, 11.04.2007 – DJ 07.05.2007)
- EREsp 724.265-CE

(1a S, 14.12.2005 – DJ 06.03.2006)

Observando-se os precedentes é possível identificar que todos tratam de embargos,
sendo o INSS o embargante em seis dos sete embargos. As discussões cingiram-se em reafirmar
que a individualização por unidades autônomas depende do devido registo no CNPJ do respectivo
estabelecimento. Se não houver registro individualizado, presente apenas o CNPJ da matriz,
prevalecerá o risco preponderante da empresa, sem individualizações.
Nos Embargos De Declaração Nos Embargos De Divergência Em Recurso Especial N.
707.488-Pa (2005/0144125-0) vale destacar o seguinte trecho do voto do relator:
Com efeito, a jurisprudência desta Casa Julgadora é uníssona no sentido de
que: “A fixação do grau de risco para efeito de cobrança do Seguro Acidente do
Trabalho - SAT deve levar em conta a atividade preponderante da empresa.
Somente na hipótese em que cada estabelecimento possui CNPJ (antigo
CGC) próprio, considera-se a individualidade de cada pessoa jurídica”. (EREsp n.
508.726-SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21.11.2005).
Portanto, conforme posição acima destacada, é firme a orientação
jurisprudencial da 1a Seção para a fixação da alíquota correspondente ao grau de
risco da atividade desenvolvida na empresa e para efeito de cobrança do SAT,
deve-se levar em conta a sua atividade preponderante.
Entretanto, são duas hipóteses aplicáveis quanto ao critério de
recolhimento da contribuição discutida.
A primeira, quando a empresa possuir um único CNPJ e vários
estabelecimentos, a alíquota do SAT deve corresponder à sua atividade
preponderante como um todo. A segunda, quando a empresa possuir várias
unidades com CNPJs distintos, a alíquota do SAT deve corresponder à atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento.
Conforme se verifica, a diretriz legal da atividade econômica preponderante segue
inabalada. A ponderação colocada pelo tribunal é de que, quando houver várias unidades com
CNPJ distintos, na mesma empresa, será verificado o grau de risco da atividade do
estabelecimento.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.469 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722092/2020-54
19
Observando-se os sujeitos passivos, é possível identificar que são sujeitos passivos
que exploram mais de uma atividade econômica. Fosse diferente, não haveria o que se perquirir
quanto a qual seria a atividade preponderante, ou mesmo qual a atividade de cada
estabelecimento, visto que a empresa como um todo teria atividade única.
Sobre esta questão, emblemático o Recurso Especial No 499.299 - SC
(2003/0015702-7) , de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sendo a recorrente Perdigão
Agroindustrial S/A. Seguem destaques do voto da relatora.
Esta Turma já decidiu que é pelo CGC que se identifica a individualidade da
pessoa jurídica, distinguindo uma pessoa de outra.
Dentro deste enfoque, entendo que não é possível estabelecer a
generalidade por empresa e, sim, por estabelecimento.

(...)
No caso dos autos, a empresa alega separar em estabelecimentos distintos
as atividades industriais, comerciais, granjas, depósitos e administração
(escritórios). Entretanto, como não é cabível a análise, em sede de recurso
especial, das atividades desenvolvidas em cada estabelecimento para o fim de
aplicação da alíquota correspondente do SAT, tal incumbência deve ficar a cargo
do INSS, que deverá observar, nesse mister, as normas preconizadas no Decreto
612/92.
Fica evidente a pluralidade de atividade desempenhadas pela empresa, as quais
foram segregadas em CNPJs autônomos, devendo os riscos serem apurados também de forma
individualizada por estabelecimento.
4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1323
DF CARF MF
Original